Tribunal: STF
Processo: ARE 1543493
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIA. EXIGÊNCIA DE EFETIVO DESEMPENHO DE ATIVIDADES ACADÊMICAS PARA PERCEPÇÃO DO ADICIONAL. EXTENSÃO PARA APOSENTADOS ANTES DE 1.3.2013. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES 



    1. Apelação contra sentença que julga procedente o pedido de reconhecimento do direito ao pagamento de Reconhecimento de Saberes e Competências (RSC) para servidores públicos aposentados em data anterior à vigência da Lei 12.772/2012. 



    2. Os sindicatos têm legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos (STF, 1ª Turma, RE 1047503 AgR / DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJE 14.12.2017; e STF, 1ª turma, AI 863956 AgR / MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJE 23.9.2016). 



    3. Em ação de caráter coletivo proposta por entidade sindical na defesa dos interesses de seus associados, a eficácia da decisão tem abrangência apenas sobre os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator (STJ, 1ª Turma, AgInt no REsp 1536151/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJE 14.12.2017) 



    4. O pagamento feito de forma periódica e submetido à comprovação da realização de atividades acadêmicas discriminadas pela respectiva instituição de ensino, atribui ao Reconhecimento de Sabores e Competências (RSC) a natureza de gratificação propter laborem, sendo devida apenas aos servidores em exercício a partir 1.3.2013, quando ocorreu a estruturação do Plano de Carreiras e Cargos de Magistério Federal, conforme art. 1º da Lei 12.772/2012 (TRF2, 8ª Turma Especializada, AC 0008042- 38.2015.4.02.5103, Rel. Des. Fed. MARCELO PEREIRA DA SILVA, E-DJF2R 10.3.2017; e TRF2, 6ª Turma Especializada, AC 0116760-32.2015.4.02.5103, Rel. Des. Fed. REIS FRIEDE, E-DJF2R 28.9.2017) 



    5. Honorários advocatícios fixados em prol do apelante em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 57.000,00 em maio de 2017), na forma do art. 85, §§ 4º, III, e 11, do CPC/2015. 



    6. Apelação e remessa necessária providas.” (eDOC. 22)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput, 8º, III, 40, § 4º, do texto constitucional, bem assim descumprimento do entendimento firmado no tema 823 da repercussão geral.



    Sustenta que o acórdão recorrido, na prática, “negou legitimidade ativa do Sindicato para ajuizar ações coletivas com ampla substituição”.



    Narra que em 2012 foi criada a vantagem de reconhecimento de saberes e competência – RSC, sendo certo que os substituídos, aposentados antes de 1º.3.2013, não têm logrado êxito na concessão administrativa de referida verba. 



    Aduz, nesse contexto, que a negativa fundada unicamente na data da aposentadora acarreta “diferenciação entre os aposentados e pensionistas”. 



    É o relatório.



    Decido.



    Assinalo, preliminarmente, que o presente recurso extraordinário está parcialmente prejudicado. Isso porque, no que diz respeito ao segundo eixo de impugnação, o Superior Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao recurso especial, para reconhecer o direito à percepção do RSC aos servidores inativos que, nada obstante aposentados à época da publicação da Lei 12.772/2012, preencham os requisitos legais exigidos (eDOC. 67). 



    Nesse ponto em específico, portanto, operou-se o efeito substitutivo previsto no art. 1.008 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REAJUSTES. COMPENSAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. PERDA DO OBJETO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Substituído, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil, por decisão transitada em julgado do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão do Tribunal Regional contra o qual manejado o recurso extraordinário cujo destrancamento o agravo perseguia, configurou-se a perda superveniente do objeto do apelo extremo. O provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça com o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte recorrida torna prejudicado o recurso extraordinário interposto na mesma demanda, por perda de objeto. 



    2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.421.049-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 5.6.2023, DJe 15.6.2023)



    Restrito, desse modo, o exame deste recurso extraordinário ao ponto no qual se alega limitação à substituição processual do sindicato. Em relação a esse tópico em particular, extraio do acórdão recorrido o seguinte fragmento:



    “Acerca da ilegitimidade ativa do apelado para propositura da ação, não subsistem razões para acatar as razões do apelante, tendo em vista que, conforme fl. 208, foi juntada certidão expedida pelo Secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho que certifica o seu registro sindical. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que os sindicatos têm legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, independentemente de autorização dos substituídos.



    (...)



    No que tange aos efeitos da sentença, cabe expor que o Superior Tribunal de Justiça tem firme posicionamento no sentido de que, em ação de caráter coletivo proposta por entidade sindical na defesa dos interesses de seus associados, a eficácia da decisão tem abrangência apenas sobre os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator.” (eDOC. 22)



    Destaco que, no julgamento do RE 1.101.937/SP, tema 1.075 da repercussão geral, o Plenário desta Corte assentou a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, dada pela Lei 9.494/1997, de maneira a repristinar a redação original do dispositivo, no sentido da produção de efeitos erga omnes, sem limitação territorial, nos seguintes termos:



     



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 



    1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 



    2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 



    3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 



    4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 



    5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: 



    ‘I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. 



    II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). 



    III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas’.” (RE 1.101.937/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 8.4.2021, DJe 14.6.2021)



    Nesse contexto, é preciso registrar que, no julgamento do tema 1.075 da repercussão geral, a questão em discussão girava em torno do art. 16 da Lei 7.347/1985, na redação dada pelo art. 2º da Lei 9.494/1997. Vale dizer, a hipótese versada no tema 1.075 da repercussão geral não guarda perfeito sintonia com a situação retratada nos autos, uma vez que lá foi deliberado acerca da eficácia de decisões exaradas em ações civis públicas, ao passo que, no caso, o que se perquire é a eficácia de decisões proferidas em ações coletivas.



    Assim, diversamente do que alegado pela parte recorrente, não se mostra possível aplicar ao caso o quanto decidido no tema 1.075 da repercussão geral. 



    Tampouco se revela aplicável, à espécie, o tema 715 da repercussão geral, ARE 796.473-RG/RS (de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 3.4.2014, DJe 21.10.2014), na medida em que lá foi deliberada pela inexistência de questão constitucional e de repercussão geral da questão acerca da eficácia subjetiva limitada de decisão proferida em ação coletiva ajuizada por entidade associativa, o que encontra respaldo expresso no art. 2º-A da Lei 9.494/1997. Na hipótese em exame, o que se está a verificar é a eficácia subjetiva de decisão exarada em ação coletiva ajuizada por entidade sindical.



    Com efeito, importa consignar que o Supremo Tribunal Federal reconhece a ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos, conforme julgamento do RE 883.642-RG/AL, tema 823 da repercussão geral. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I – Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos.” (RE 883.642-RG/AL, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18.6.2015, DJe 26.06.2015)



    Assim, ao contrário do que sucede em relação às associações, que precisam de autorização expressa dos associados, bem assim da juntada de lista nominal de seus filiados para legitimar a atuação em juízo (RE 573.232/SC, Red. p/ acórdão Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 14.5.2014, DJe 19.9.2014), tais requisitos não se impõem no tocante aos sindicatos. É que as entidades sindicais, quando atuam em juízo, o fazem em hipótese típica de substituição processual, de modo que o “sindicato age em nome próprio, ou seja, na qualidade de parte na relação processual, como substituto processual dos trabalhadores da categoria por ele representada, estes sim titulares dos direitos e interesses defendidos em juízo” (RE 193.503/SP, Red. p/ acórdão Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 12.6.2006, DJ 24.8.2007).



    Sendo assim, por se tratar de substituição processual, com previsão constitucional, o sindicato pode ajuizar demanda coletiva em defesa da categoria profissional.



    Não se mostra possível, portanto, aplicar a restrição territorial a que se refere o art. 2º-A da Lei 9.494/1997, tendo em vista que ela tem em perspectiva ação coletiva ajuizada por entidade associativa, que, como visto, possui regime substancialmente distinto, notadamente pelo fato de que em tal circunstância se está diante de representação processual, não de substituição processual, tal como sucede em relação aos sindicatos. 



    Nessa situação, a eficácia subjetiva da coisa julgada não pode ser vinculada apenas aos sindicalizados, mas à categoria profissional, de sorte que qualquer um que se enquadre como lesado, nos exatos contornos do título executivo judicial transitado em julgado, pode solicitar a execução, ainda que não seja vinculado ao sindicato autor.



    Acentuo que, a parte recorrente, em sua petição inicial, não limitou a apreciação da controvérsia, tal como autorizado, por exemplo, pelo art. 21, caput, da Lei 12.016/2009, de modo que a decisão de mérito exarada nestes autos abrange toda categoria representada. 



    Em hipótese similar, cuja ratio decidendi mostra-se aplicável ao caso, a Primeira Turma desta Suprema Corte destacou que, ordinariamente, em ações coletivas ajuizadas por sindicatos a eficácia subjetiva da decisão abrange toda categoria representada, salvo limitação expressa requerida pelo autor e acolhida pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR SINDICATO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DA SENTENÇA QUE NÃO SE RESTRINGE AOS SUBSTITUÍDOS CONSTANTE DE ROL ANEXADO À INICIAL. 



    1. O acórdão recorrido reconheceu a legitimidade ativa apenas daqueles membros da categoria que constam no rol de substituídos anexado na petição inicial do processo. 



    2. O Plenário do STF, no julgamento do RE 883.642-RG (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tema 823), examinou a repercussão geral da questão constitucional relativa à legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. 



    3. O autor da ação coletiva não requereu a limitação da decisão exclusivamente aos assistidos constantes da lista anexa à petição inicial; pelo contrário, assentou que a substituição alcança todos os membros da categoria representada. A sentença não restringiu expressamente o alcance da decisão apenas aos servidores constantes da lista apresentada pelo Sindicato. 



    4. Inexistindo expressa delimitação subjetiva na sentença executada, deve-se reconhecer a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, pois, neste caso, o Sindicato atua como substituto processual, conforme entendimento consagrado pelo STF no julgamento do Tema 823 da Repercussão Geral, supracitado. 



    5. O acórdão recorrido dissentiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    6. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.466.180-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26.2.2024, DJe 6.3.2024)



    Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário com agravo e, nessa extensão, a ele dou provimento, para, reformando parcialmente o acórdão recorrido, estabelecer que a eficácia subjetiva da decisão proferida nestes autos alcança toda categoria representada pelo Sindicato autor.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro Gilmar mendes



Relator



Documento assinado digitalmente